Tribunal: TJSP
Processo: 1013338-84.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - ILEGALIDADE NA INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO